Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708587-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TAMIM TEIXEIRA MATTAR, JOAO CARLOS ZOGHBI, AILTON CUNHA CAMARGOS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, VALDIR NUNES DE AMORIM D E S P A C H O Vistos etc., Chamo o feito à ordem. Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se o recorrente (DISTRITO FEDERAL) para se manifestar sobre: (i) a possível ofensa ao princípio da dialeticidade; bem como; (ii) sobre a provável infringência ao princípio da boa fé objetiva, consubstanciado na vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) – haja vista que nos autos da ação de usucapião (proc. no 2016.01.1.001509-7; PJe no 0708587-80.2019.8.07.0018), com pedido reivindicatório (em sede reconvenção), movido por PAULO ROBERTO FONSECA (autor/reconvindo) contra AGROPECUÁRIA FAZENDA URUBU (ré) e VALDIR NUNES DE AMORIM (réu/reconvinte), envolvendo o mesmo imóvel descrito nestes autos, ou seja, de matrícula no 28.264 do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis, o recorrente informou peremptoriamente naqueles autos “NÃO POSSUIR INTERESSE NO FEITO, uma vez que o imóvel objeto do pedido de usucapião não é de sua propriedade”. Vide manifestação da Procuradoria do Distrito Federal de ID no 18409903 - Pág. 20 (destes autos). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, vindos os esclarecimentos ou ultimado o prazo concedido, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator